Tribunal: TJES
Processo: 5015935-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015935-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMINDA SILVA DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUMENTO UNILATERAL E EXPRESSIVO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA DE ENGENHARIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A parte autora narra no termo de reclamação que após a substituição de seu relógio medidor pelo sistema BT ZERO passou a receber faturas de energia elétrica com cobranças em valores excessivos, muito superiores à sua média histórica de consumo e discrepantes com os equipamentos que guarnecem sua residência. Afirma que não realizou qualquer alteração na rotina doméstica ou aquisição de novos eletrodomésticos que justificasse tal incremento. Relata que tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Requer o ressarcimento do valor pago e a reemissão das faturas com a regularização do consumo faturado, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida, defendendo a regularidade do consumo aferido.

3. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia recursal, impõe-se a análise de questão preliminar, cognoscível de ofício, referente à competência do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, estabelece que compete aos Juizados Especiais a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade. A Lei nº 9.099/95, que rege o sistema, reforça este mandamento, exigindo que o rito sumaríssimo seja pautado pela simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º), sendo incompatível com demandas que exijam a produção de prova pericial complexa.

5. No caso em análise, discute-se a regularidade de cobranças decorrentes de suposto aumento excessivo no consumo de energia elétrica, contestado pela consumidora. A parte recorrente sustenta que o registro não condiz com a realidade de uso da residência, sugerindo defeito no equipamento de medição ou erro da concessionária. A recorrida, por sua vez, defende a higidez da medição realizada.

6. Para solucionar a lide de forma justa e segura, faz-se imprescindível apurar a causa técnica da variação de consumo: se decorrente de defeito interno no medidor de energia (relógio), de fuga de corrente na rede interna da residência ou de efetivo aumento de utilização pela unidade consumidora. A simples análise documental das faturas e do histórico de consumo mostra-se insuficiente para elucidar a questão fática, visto que não possui o condão de atestar o funcionamento regular ou irregular do equipamento de medição.

6. Dessa forma, a controvérsia exige a realização de perícia técnica de engenharia elétrica no medidor e na unidade consumidora, prova esta que se reveste de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 9.099/95, interpretado à luz do princípio constitucional da ampla defesa. Sem a prova técnica, o julgamento do mérito ficaria prejudicado, não sendo possível atribuir responsabilidade a qualquer das partes com a certeza necessária.

7. Portanto, diante da necessidade de perícia formal para o deslinde da causa, forçoso reconhecer a incompetência deste juízo.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, DE OFÍCIO, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, ante a complexidade da causa, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não houve recorrente vencido no mérito recursal, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)